Tribunal: TJSP
Processo: 2060361-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu a tutela cautelar de urgência para arresto e ou indisponibilidade de bens. Irresignação da Agravante. Existência de incidente previamente proposto, envolvendo as mesmas partes em uma primeira ação executória, que decretou a desconsideração da pessoa jurídica em questão, porém sem trânsito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu a tutela cautelar de urgência para arresto e ou indisponibilidade de bens. Irresignação da Agravante. Existência de incidente previamente proposto, envolvendo as mesmas partes em uma primeira ação executória, que decretou a desconsideração da pessoa jurídica em questão, porém sem trânsito em julgado. Indícios razoáveis dos requisitos cautelares, no que se refere ao perigo de dissipação de bens, que se justifica, ante a inexistência de bens da parte executada nos autos de origem, o elevado valor de débito e longo tempo de trâmite da ação. Arresto por ora desacolhido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.